Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OCUPANTE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPRA. DEMORA NA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas na petição inicial. Conforme os fatos narrados pelo autor e o registro do imóvel, a apelante é a proprietária. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 130 do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do § 1o, III, é admissível o chamamento, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Dispõe o art. 265 do Código Civil - CC que a solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes.
3. O CC prevê que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais (art. 1.336, I). O condômino responsável pelo pagamento é o proprietário. Não há no ordenamento jurídico previsão de responsabilidade solidária do ocupante irregular. Logo, não há enquadramento às hipóteses de chamamento do processo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. As despesas condominiais são obrigações propter rem – obrigações reais – que aderem à coisa e obrigam quem quer que seja seu titular. Eventual alteração subjetiva do direito real sobre o bem impõe ao novo dono a responsabilidade imediata e automática pelas dívidas condominiais, inclusive sobre aquelas vencidas antes da aquisição do direito. Dispõe o art. 1.345 do CC que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.
5. Na hipótese, a apelante comprou o imóvel, conforme averbado ao registro. Portanto, é responsável pelas despesas condominiais, ainda que anteriores à compra. Todavia, para evitar o enriquecimento ilícito, é possível que exerça direito de regresso contra terceiros (vendedor ou ocupante) pelos débitos gerados no período em que não exerceu a posse em razão da demora na imissão.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.